Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-24.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008068-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE BARRA DO GARÇAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 033.213.911-55 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), GILBERTO PIRES MOREIRA - CPF: 840.245.691-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008068-24.2023.8.11.0004

APELANTE: JOELSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP). A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, considerando o lapso temporal entre a data do fato (4-4-2013) e o recebimento da denúncia (17-8-2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questão em discussão consiste em saber se, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal, ensejando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato é regulada pelo máximo da pena cominada ao tipo penal, nos termos do art. 109 do Código Penal, tendo como termo inicial a data do fato, conforme art. 111, I, do CP.

4. O furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal possui pena máxima de 8 anos, atraindo o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP).

5. Como entre a data do fato (4-4-2013) e o recebimento da denúncia (17-8-2023) transcorreu lapso de aproximadamente 10 anos e 4 meses, inferior ao prazo prescricional de 12 anos, não há prescrição.

6. A tese defensiva de aplicação do prazo de 8 anos, próprio do furto simples, não se aplica ao caso concreto, que trata do delito em sua forma qualificada.

7. Comprovação da materialidade e autoria delitivas mediante laudo pericial e provas testemunhais. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. O prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato deve ser calculado com base na pena máxima cominada ao tipo penal imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal. 2. Para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), o prazo prescricional é de 12 anos. 3. Não se configura prescrição da pretensão punitiva em abstrato quando o lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia é inferior a esse prazo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 111, I; 155, § 4o, I; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. 0008989-22.2019.8.11.0042, 4a Câmara Criminal, j. 17.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008068-24.2023.8.11.0004

APELANTE: JOELSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Joelson dos Santos Barbosa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal).

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aduzindo que entre a data do fato delituoso (4-4-2013) e o recebimento da denúncia (17-8-2023) transcorreu lapso superior a 10 (dez) anos, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável à espécie, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008068-24.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Joelson dos Santos Barbosa
, a prática
do crime de furto qualificado
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não precisados, mas certamente até o dia 04 de abril de2013, antes das 22:00 horas, na residência localizada na Rua Turmalina, quadra 141, lote 15, Bairro São José, nesta cidade de Barra do Garças-MT, o denunciado subtraiu, para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em (01) aparelho de DVD da marca Philips, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); mantimentos diversos, avaliados em torno de R$ 100,00 (cem reais); e algumas peças de roupas, tais como peças íntimas (cuecas), meias e calça jeans, avaliadas conjuntamente em R$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), pertencentes à vítima Gilberto Pires Moreira. Posteriormente, os objetos furtados não foram recuperados e tampouco restituídos à vítima.

Segundo apurado, naquela ocasião, o denunciado, com intenção de subtrair bens de valor, dirigiu-se até a casa da vítima e, aproveitando-se que a mesma estava viajando a trabalho, arrombou a janela do banheiro e conseguiu ingressar na referida casa, onde vasculhou os bens da vítima e se apoderou dos objetos acima descritos, evadindo-se em seguida.

Contudo, ao chegar em casa por volta das 22:00 horas do dia 04.04.2013, a vítima percebeu o ocorrido e acionou a polícia.

O laudo de perícia papiloscópica concluiu que as digitais encontradas no local do fato, mais precisamente na caixa do ferro de passar roupas, são compatíveis com as digitais do denunciado (fls. 05/10 dos autos físicos).

O acusado não foi localizado para prestar esclarecimentos (fls. 59 dos autos físicos), tanto que foi indiciado indiretamente (fl. 21 dos autos físicos).

Ante o exposto, JOELSON DOS SANTOS BARBOSA está incurso na figura típica descrita no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da Denúncia, [...].

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2023 e, após regular instrução criminal, sobreveio sentença condenatória em 5 de maio de 2025, ocasião em que o réu foi condenado à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (id. 323869386).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ao argumento de que o lapso transcorrido entre a data do fato (4-4-2013) e o recebimento da denúncia (17-8-2023) ultrapassaria o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Preliminarmente, cumpre examinar a alegação de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Para tanto, é necessário distinguir os institutos da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e da prescrição retroativa, ambos previstos na legislação penal, mas com regimes jurídicos distintos, especialmente após a edição da Lei n. 12.234/2010, que alterou a redação do § 1o do art. 110 do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato é regulada com base na pena máxima cominada ao tipo penal imputado, independentemente da reprimenda efetivamente aplicada,
e tem como termo inicial a data da consumação do delito
, consoante disposto no art. 111, inciso I, do CP.

Já a prescrição retroativa, que leva em consideração a pena concretamente imposta na sentença, somente pode ser reconhecida após a fixação definitiva da sanção penal. A vedação introduzida pela Lei n. 12.234/2010 restringe-se a essa modalidade de prescrição,
impedindo o cômputo do prazo entre a data do fato e o recebimento da denúncia quando baseada na pena concretamente fixada
.

Portanto, não há óbice legal ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato entre a data do fato e o recebimento da denúncia, desde que presentes os requisitos legais.

No caso em análise, o delito atribuído ao recorrente é o de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo [art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal], cuja pena prevista varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos.

Constata-se que entre a data do fato delituoso (4-4-2013) e o recebimento da denúncia (17-8-2023) transcorreu lapso de aproximadamente
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses
, intervalo que não alcança o prazo prescricional de
12 (doze) anos
previsto para o tipo penal em questão.

Cumpre ainda registrar que a tese defensiva parte de premissa equivocada ao aplicar o prazo prescricional de 8 (oito) anos, próprio do furto simples (pena máxima de 4 anos – art. 155,
caput,
do Código Penal), ao caso dos autos, que versa sobre furto qualificado, cuja pena máxima é de 8 (oito) anos, exigindo, pois, a observância do prazo prescricional de 12 (doze) anos. Vejamos:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§ 4o - A pena é de reclusão de
dois a oito anos
, e multa, se o crime é cometido:

I - com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;”

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III -
em doze anos
, se o
máximo
da pena é
superior a quatro anos e não excede a oito
;”

Assim, considerando que entre a data do fato delituoso (04/04/2013) e o recebimento da denúncia (17/08/2023) decorreu período de aproximadamente 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses – inferior, portanto, ao prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal – não se configura a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Importa assinalar, ademais, que o juízo
a quo
, ao rejeitar a preliminar suscitada pela defesa, fundamentou-se unicamente na regra do art. 110, § 1o, do Código Penal, que trata da prescrição retroativa, ao afirmar que não se computa o lapso temporal entre o fato e o recebimento da denúncia com base na pena concreta fixada na sentença.

Ainda que o fundamento adotado pelo juízo de origem não se revele o mais apropriado à espécie, pois a discussão posta nos autos refere-se à prescrição da pretensão punitiva em abstrato e não à retroativa, a conclusão alcançada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.

Explica-se.

Com a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o § 1o do art. 110 do Código Penal passou a dispor que, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou com o desprovimento do respectivo recurso, a prescrição será regulada pela pena aplicada, não podendo, em qualquer hipótese,
ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa
.

Trata-se, como se vê, de norma que regula exclusivamente a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
não incidindo sobre a prescrição em abstrato
, cujo regime está disciplinado nos artigos 109 e 111 do Código Penal, e que tem como base a pena máxima cominada ao tipo penal imputado.

Dessa forma, considerando que se está diante de hipótese de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, e ausente o decurso do lapso necessário à sua configuração, é incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base na tese defensiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

[...] 1.
A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado para a acusação, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, que para o delito do art. 15 da Lei n. 10.826/03 (pena de 2 a 4 anos) é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.
Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia não houve o transcurso desse lapso temporal não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva
.

2. A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, no caso, 2 (dois) anos de reclusão, estabelecendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, c.c. art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

3.
No caso em tela, não ocorre a prescrição retroativa já que entre os marcos interruptivos da prescrição – recebimento da denúncia (16/02/2024) e sentença condenatória (13/02/2025) houve o transcurso de tempo inferior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V, c.c. art. 110, § 1o, ambos do CP
. [...]
(N.U 0008989-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

No que se refere ao mérito da condenação, ainda que não tenha sido objeto de insurgência recursal, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente demonstradas nos autos, conforme bem delineado na sentença objurgada.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do laudo pericial de local de crime, o qual atestou o arrombamento da janela do banheiro da residência, circunstância que configura o rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

No tocante à autoria, o laudo papiloscópico identificou a impressão digital do acusado na caixa do ferro de passar roupa localizada no interior da residência, elemento probatório que comprova sua presença no local do fato. Corrobora essa conclusão o depoimento da vítima, que relatou ter se ausentado para visitar o sogro em uma fazenda e, ao retornar, encontrou a casa violada, acionando imediatamente a autoridade policial.

Diante desse conjunto probatório harmônico e coeso, não subsiste qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, mostrando-se plenamente

escorreita a condenação imposta na origem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025